Tribunal: STF
Processo: ADI 1667
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVA REDAÇÃO DADA AO
PARÁGRAFO 2º DO ART. 21 DA LEI Nº 8.692/93, PELA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.520/93. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 62; 150, I, III, B E § 6º; E
236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Contrariamente ao sustentado na inicial, não cabe ao Poder
Judiciário aquilatar a presença, ou não, dos critérios de relevância
e urgência exigidos pela Constituição para a edição de medida
provisória (cf. ADIs 162, 526, 1.397 e 1.417).
De outra parte, já se acha assentado no STF o entendimento
de ser legítima a disciplina de matéria de natureza tributária por
meio de medida provisória, instrumento a que a Constituição confere
força de lei (cf. ADIMC nº 1.417).
Ausência de plausibilidade na tese de inconstitucionalidade
da norma sob enfoque.
Medida cautelar indeferida.